Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701442-03.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SEMPRE PONTA JOALHERIA EIRELI - ME RECORRIDO: OLDEGAR CALDEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SE NÃO APRESENTADA DESDE A CITAÇÃO. 1. A citação por edital pode ser determinada de ofício, com base no princípio do impulso oficial, nas hipóteses em que infrutíferas as tentativas de localização do réu. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que, em cobrança de cheque, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Contudo, na hipótese de não apresentação do cheque à instituição financeira, não havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, conta-se desde a citação, consoante regras dos arts. 240 e 405, ambos do Código Civil. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 256, §3o, suscitando a nulidade da citação editalícia, porquanto não foram realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização, em especial o encaminhamento de ofícios às concessionárias de serviço público; c) artigo 99, §2o, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que seja oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1925409, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação 256, §3o, ado CPC, porquanto o entendimento colegiado foi o de que: “Observo que em todos os endereços constantes do processo foram empreendidas diligências para localização da empresa ré-apelante. Retornaram, contudo, sem sucesso. Malgrado a indicação do apelante de que o endereço do sócio não tenha sido aplicado, a pessoa jurídica, ora devedora, é distinta da pessoa física, de modo que a residência do sócio não representa extensão da empresa, a autorizar a citação no endereço. Deveras, não há no processo qualquer indicativo de baixa ou extinção da pessoa jurídica, o que faz presumir pela permanência na atividade comercial” (ID . 21716567 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe admitir o recurso em relação à alegada afronta ao artigo 99, § 2o, do CPC, sob a alegação de que não lhe foi oportunizado comprovar o preenchimento dos requisitos para o benefício. Isso porque a ora recorrente, ao pugnar pela concessão da gratuidade de justiça, limitou-se a defende-la por ser patrocinada pela curadoria especial. Portanto, não tendo sido a tese lançada nas razões do especial objeto de debates e dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão no sentido de que “o múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça e as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo” (ID 21716567 - Pág. 4), encontra-se em consonância com a orientação que promana da Corte Superior. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1929515, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/9/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Finalmente, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas que atua na defesa do recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029